Tribunal: TJBA
Processo: 8011620-74.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011620-74.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: J. P. F. B. e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO GAMA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO D
A CRIANÇA
E DIREITO DA SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por contra a sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais, proposta por menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), julgou procedente o pedido autoral para determinar o custeio de tratamento multidisciplinar para o menor, e condenou a operadora ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se a imposição de tratamento em clínica conveniada que não apresenta profissionais com certificação no método do tratamento prescrito pelo médico assistente é legítima e se há fundamento para a condenação em danos morais.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde é protegido constitucionalmente (CF, art. 196), abrangendo tanto o setor público quanto a saúde suplementar, cabendo às operadoras garantir a integralidade do tratamento necessário.

4. O rol de procedimentos da ANS, ainda que taxativo, tem sido relativizado pela jurisprudência, considerando-se o mesmo como um mínimo obrigatório, não excluindo tratamentos prescritos por médico assistente, especialmente em condições complexas como o TEA.

5. A Lei nº 14.454/2022 reforça a obrigatoriedade da cobertura de tratamentos reconhecidos cientificamente, ainda que fora do rol da ANS.

6. A insistência em realizar tratamento essencial e prescrito ao menor diagnosticado com TEA em clínica que não apresenta profissionais certificados no método ABA afeta direitos fundamentais da criança (arts. 4º e 11 do ECA).

7. O valor arbitrado a título de danos morais, (R$ 10.000,00), revela-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, atendendo à função reparatória e pedagógica da condenação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. A negativa de cobertura de tratamento multidisciplinar prescrito para beneficiário com TEA, com fundamento na ausência de previsão no rol da ANS, é abusiva quando comprovada sua necessidade médica.”
“2. A recusa de cobertura, causando angústia e transtornos significativos, caracteriza dano moral, sendo legítima a condenação à reparação.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF, art. 196; ECA, arts. 4º e 11;
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 469; Lei nº 14.454/2022; TJBA, Apelação Cível nº 8007393-75.2020.8.05.0080.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011620-74.2021.8.05.0274
, em que figuram como apelante BRADESCO SAUDE S/A e como apelada J. P. F. B. e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA